Tribunal: STF
Processo: HC 251711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO DE MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.1.2025, por Álvaro Luiz Sobral e Bruna Danielle Marvila Correia, advogados, em benefício de Matheus Nascimento de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 913.671/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 15.6.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Gonçalo/RJ (Ação Penal n. 0223097-42.2020.8.19.0001) às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa,
pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Narrou-se na denúncia:
“No dia 2 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Celso Queiroz, 652, bairro Barro Vermelho, nesta Cidade, O DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de comércio, (i) 154g (cento e cinquenta e quatro gramas) de Cannabis sativa L. (maconha), distribuídos em 66 (sessenta e seis) unidades de saco plástico, transparente e incolor, fechado por retalho de papel branco, fixado por grampos metálicos e 12 (doze) unidades de tabletes, cada um envolto por filme plástico e ostentando etiqueta com inscrição ‘MACONHA DE 30 TROPA PVT COMANDO VERMELHO CPX DA FEIRA’, perfazendo o total de 78 unidades; e (ii) 23g (vinte e três gramas) de cocaína, distribuídos em 1 (uma) unidade de micro tubo plástico, de base plana, transparente e incolor, 61 (sessenta e uma) unidades de micro tubo plástico, cônico, transparente e incolor, cada um acondicionado em saco plástico transparente e incolor, fechado por retalho de papel branco, fixado por grampo metálico e 3 (três) unidades de tubo plástico, cônico, transparente e incolor, perfazendo o total de 65 unidades, conforme laudo de exame de entorpecente às fls. 22/24. 
Em data que não se pode precisar, mas certamente até o dia 2 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, data da prisão em flagrante, O DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, associou-se à facção criminosa Comando Vermelho e a outro indivíduo não identificado, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na localidade. 
Segundo consta nos autos, policiais militares foram informados por um transeunte acerca de dois elementos em atitude suspeita no endereço supramencionado, e chegando ao local, avistaram o DENUNCIADO e outro indivíduo não identificado em fuga. Ato contínuo, enquanto o outro indivíduo logrou êxito em se evadir pulando muro das residências, o DENUNCIADO foi alcançado pelos policiais militares e estava com uma mochila nas costas contendo o material entorpecente acima descrito e afirmou que faz parte da facção criminosa que se autodenomina ‘Comando Vermelho’” (fls. 1-2,
e-doc. 4).

3. Em 10.5.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória: 
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. A materialidade e a autoria dos delitos restaram evidenciadas pelas provas produzidas nos autos. Os depoimentos dos militares são firmes no sentido de registrar que o Réu mantinha em depósito as drogas. Vultosa quantidade de droga apreendida. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO” (fl. 1, e-doc. 6).

Em 27.9.2022, a Segunda Câmara rejeitou os embargos de declaração opostos.

4. Foi interposto recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem, em 10.11.2022. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.286.115/RJ. Em 1º.3.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo.  

A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 8.3.2023.
5. O acórdão do Tribunal estadual pelo qual desprovido o apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 913.671/RJ, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.11.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 3.12.2024:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIADE E PERMANÊNCIA – REEXAME
DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A ausência de prévia manifestação das instâncias
ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 
2. Para se desconstituir a estabilidade e permanência destacada pela Corte local, quando da análise da caracterização do crime de associação para o tráfico, seria necessário reexame aprofundado do conjunto probatório produzido, procedimento vedado pelos estreitos limites da presente via. 
3. Mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, fica obstado o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
4. O acórdão do Tribunal local acompanha a orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 
5. Agravo regimental não provido” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a sentença e o acórdão estão alicerçados em ERROR IN JUDICANDO INSANÁVEL, posto que, na sentença foi atribuída ao paciente as circunstâncias e a gravidade da conduta criminosa praticada por um réu homônimo que é estranho ao processo, não obstante a tipificação penal de ambos seja a mesma (anexo 3 – folha 427). No crime do réu homônimo existe a participação de um agente menor de idade (adolescente), todavia a sentença do ora paciente está agravada erroneamente sob fundamento da participação desse adolescente. (Processo 0035539-24.2020.8.19.0001 é do réu homônimo com participação de um menor de idade)” (fl. 4, e-doc. 1).  

Acrescentam que “o error in judicando e a fundamentação genérica serviram de base para negar ao paciente primário a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como lhe impor o regime fechado e condená-lo por associação ao tráfico, em flagrante violação às Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1).

Asseveram que, “ao arrepio da lei, o condenado cumpre pena de 8 (oito) anos em regime fechado, contrariando as determinações do referido art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirmam ser “cabível a aplicação da causa de redução de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da flagrante ausência de fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e sobretudo porque a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea, além do erro in judicando, posto que a fundamentação da sentença atribuiu ao paciente a autoria e as circunstâncias de crime praticado por outro Réu HOMÔNIMO estranho ao processo do paciente, que acarretou a sua conduta a presença de um adolescente inexistente” (fl. 9, e-doc. 1).  

Ressaltam que “os depoimentos indicam que os policiais entraram em uma residência, mas não apresentaram fundadas razões para justificar o ingresso no domicílio, conforme exigido pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A mera denúncia de um motorista de aplicativo ou o relato de indivíduos em atitude suspeita não configuram circunstâncias que legitimem a invasão sem autorização judicial ou consentimento do morador” (fl. 15, e-doc. 1). 

Defendem que “as violações apontadas comprometem a legalidade da ação policial, a validade das provas obtidas e ensejam a nulidade do processo ou das provas, com base no art. 157 do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1).

Assinalam que o juízo sentenciante “se limitou a replicar integralmente os fundamentos do Ministério Público. Tal prática não apenas contraria o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação própria das decisões judiciais, mas também afronta o entendimento consolidado do STF, que rechaça a mera transcrição de manifestações ou decisões como suprimento à exigência constitucional de fundamentação. Essa postura reflete flagrante desrespeito aos princípios do contraditório e da imparcialidade, essenciais ao devido processo legal” (fl. 19, e-doc. 1).

Argumentam que “na data dos fatos o paciente possuía apenas 19 anos de idade, posto que nasceu em 12/1/2001 e o fato criminoso lhe imputado ocorreu 02/11/2020, de modo que deveria ser beneficiado com a atenuante prevista no
art. 65, I do CP, para o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato. Todavia, na sentença, a magistrada de primeira instância deixou passar in albis a ocorrência da atenuante da menoridade, não obstante a defesa tenha requerido a aplicação do benefício conforme se depreende do relatório da própria sentença. Portanto, não há na sentença quaisquer pronunciamento da magistrada que demonstre o juízo ter apreciado o requerimento quanto a concessão da atenuante da menoridade prevista no art. 65, I do CP, bem como inexiste qualquer fundamentação para não concessão” (fl. 20, e-doc. 1).

Enfatizam que “a urgência da concessão da liminar é imperativa, considerando que o paciente foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e garantiu vaga na Universidade Federal Fluminense (UFF) para cursar Licenciatura em Matemática. O prazo para efetuar a matrícula é exíguo e, na condição atual, o paciente está impossibilitado de realizar este direito constitucional à educação. Diante da situação excepcional, ao menos o regime semiaberto deve ser concedido, permitindo que o paciente inicie o curso, como forma de garantir sua reintegração social e aproveitamento educacional” (fl. 21, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“REQUER A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR, concedendo ao paciente, ao menos, o regime semiaberto, o que possibilitará sua reintegração social e o início do curso superior. (...)
REQUER-SE a anulação das provas obtidas em decorrência da invasão de domicílio sem justificativa legal, posto que são legalmente ilícitas desde a origem, e o procedimento violou o art. 240 do Código de Processo Penal, em consonância com a vasta jurisprudência de que a invasão de domicílio, sem estado de flagrância ou autorização judicial, compromete todas as provas subsequentes, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, que determina a nulidade das provas ilegais.
REQUER-SE a anulação da sentença pelos seguintes motivos:
(i) por ERROR IN JUDICANDO, que atribuiu indevidamente ao paciente a participação de um menor de idade (adolescente) no crime, circunstância agravante praticada por réu homônimo de outra Ação Penal estranha do processo do paciente, que lhe impossibilitou obter a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, afrontando o princípio da individualização da pena, devendo ser corrigido para assegurar a justiça e a segurança jurídica do paciente. 
(ii) por Ausência de Fundamentação autêntica e motivada, cujo teor da sentença é transcrição idêntica da manifestação do Ministério Público, em flagrante violação ao art. 93, X, da Constituição Federal, comprometendo a imparcialidade, o devido processo legal e a legitimidade das decisões judiciais. 
Entretanto, caso Vossa Excelência tenha entendimento diferente,
(i) REQUER-SE a aplicação da causa de redução de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/06, na maior fração legalmente permitida, considerando as condições pessoais do paciente, primário, de bons antecedentes, e não envolvido com organização criminosa. 
(ii) REQUER-SE aplicação de Regime menos gravoso; 
(iii) Aplicação do Benefício da Menoridade de 21 Anos, posto que, à época dos fatos, o paciente era menor de 21 anos de idade, e o não reconhecimento dessa circunstância atenuante resultou em uma pena excessiva, desrespeitando a previsão legal que favorece jovens com essa idade, e a sua aplicação é essencial para garantir a justiça na medida da pena” (fls. 24-26, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 8.3.2023, quase dois anos antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal em 29.1.2025.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).   

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.

10. Pretendem-se, no presente habeas corpus, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e da sentença condenatória, em razão da ocorrência de error in judicando e de ausência de fundamentação idônea para a condenação; a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e a mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.

11. Os pedidos de reconhecimento de nulidade da busca domiciliar e de mitigação do regime prisional apresentados nesta impetração não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça. Quanto a esse ponto, consta do acórdão impugnado:
“A respeito da busca domiciliar, o Tribunal de origem destacou que o questionamento somente foi realizado em sede recursal, caracterizando indevida supressão de instância. Ao final, apenas a título de esclarecimento, fez algumas considerações sobre a regularidade da atuação policial. Vejamos (e-STJ fls.40/42): (...)
Na mesma trilha, os inconformismos relacionados à detração penal e ao regime inicial de cumprimento da pena não foram analisados pela Corte local. 
Com efeito, ‘é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)’ (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020). 
No mesmo sentido: (...)” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou as seguintes circunstâncias para ratificar a condenação do paciente pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente:
“Autoria, quanto ao acusado, certa. 
De fato, devemos mencionar que, em fase extrajudicial, os PMs RÓBSON DE SOUZA ARAÚJO (fls. 13/14) e DANIEL CAJARAVILLE CORRÊA (fls. 20/21) narraram que, no dia dos fatos, quando realizavam o patrulhamento de rotina, foram informados, por um motorista, acerca do tráfico de drogas realizado na Rua Celso Queiroz, Bairro Barro Vermelho. 
Chegando ao local, avistaram o Réu e outro indivíduo ainda não identificado com material entorpecente. 
Os depoentes lograram capturar o acusado na posse dos entorpecentes, tendo o indivíduo não identificado fugido do local. 
Por fim, afirmaram que o Réu admitiu integrar o Comando Vermelho. 
Não há testemunhas da Defesa. 
TAIS INDÍCIOS FORAM RATIFICADOS E EXPLICITADOS PELAS TESTEMUNHAS NA AIJ, inexistindo divergências relevantes entre os depoimentos judiciais, ou entre tais depoimentos e aqueles do APF, no tocante à existência do crime de tráfico de drogas. 
Em Juízo (fls. 183), os PMs RÓBSON DE SOUZA ARAÚJO e DANIEL CAJARAVILLE CORRÊA confirmaram, integralmente, o narrado em sede policial e esclareceram que foram informados, por um motorista de aplicativo, acerca do tráfico de drogas na Comunidade do Pereirinha. 
Ao notarem a aproximação dos militares, o Réu, com a mochila nas costas, e o terceiro não identificado fugiram para o quintal de uma residência, ocasião em que os depoentes iniciaram a perseguição. 
O indivíduo não identificado logrou pular o muro e fugir para o interior da comunidade, não tendo a mesma sorte o Réu, que foi capturado com as drogas. 
Destacam que o local é dominado pelo Comando Vermelho.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas estão em total harmonia com o apurado em sede policial, onde reportam os fatos coincidentes, inclusive a prisão do Réu na posse dos entorpecentes.
Ficou evidenciado que os militares puderam, prontamente, apreender as drogas e o dinheiro na Rua Celso Queiroz, na Comunidade do Pereirinha, local dominado pelo Comando Vermelho.
Na verdade, para a configuração do delito, o necessário é que as testemunhas confirmem que o Réu estava com o material entorpecente e que este se destinava à traficância, o que ocorreu nos autos. 
Além disso, diante da quantidade das substâncias entorpecentes encontradas na posse do acusado – 154g de maconha, acondicionados em 66 sacolés e 12 tabletes; e 23g de cocaína, acondicionados em 65 unidades – e das circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, não há como alegar a ausência de provas da mercancia. 
Registre-se que o Réu foi preso quando tentava pular o muro para o interior da Comunidade do Pereirinha. 
No interrogatório (fls. 183), o Réu negou os fatos. 
Afirmou que foi capturado no ponto do tráfico quando ia comprar drogas. 
Confirma que fugiu na companhia de indivíduo não identificado, que estava com as drogas. 
Entretanto, sustenta que não estava com a mochila. 
A versão Defensiva não convence. O acusado sustenta que foi preso bem quando comprava drogas. Entretanto, os PMs afirmaram que não encontraram dinheiro com acusado.
Aliás, se realmente era apenas usuário, por qual motivo fugiu?
De outra parte, a Defesa não requereu o Incidente de Dependência Toxicológica – mesmo porque o próprio Réu, em sede extrajudicial, afirmou que as drogas estavam na mochila. 
Não há, pois, nenhum elemento – laudo, etc. – que pudesse evidenciar a presença de uso de substâncias entorpecentes, por parte do Réu, ou ensejar a instauração de Incidente de Dependência.
Observe-se que a Defesa não produziu nenhuma prova hábil que confronte o carreado aos autos. 
Consequentemente, a intenção de manter em depósito as drogas é facilmente deduzida a partir dos depoimentos das testemunhas, que estão, nesse sentido, em total harmonia entre si. 
Os depoimentos dos PMs são firmes no sentido de registrar que o Réu foi preso na posse de vasta quantidade de maconha e cocaína, no ponto do tráfico da Rua Celso Queiroz, na Comunidade do Pereirinha, local dominado pelo Comando Vermelho – o que indica o dolo no fornecimento do material ilícito naquela região. 
Não encontro motivos, deste modo, para suspeitar da lisura das informações dos agentes da lei, porquanto nenhuma razão foi apontada, pela Defesa – com base em provas nos autos –, para que acusassem, sem motivo, o Réu. 
Concluindo, inexiste motivo para duvidarmos da retidão dos testemunhos dos PMs, não havendo nenhuma incongruência que torne suspeitas suas palavras.
Assim, não há porque questionar a idoneidade dos depoimentos, diante da segurança com que foram prestados, na forma da Súmula
nº 70 do TJ/RJ. 
Desta forma, as várias evidências colhidas – a natureza, a quantidade de drogas, especialmente embaladas para venda, as circunstâncias em que foram apreendidas e a informação de que o Réu fugiu ao avistar a guarnição – são elementos suficientes para que concluamos que o fato imputado deve ser enquadrado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, eis que a jurisprudência há muito vem entendendo que a quantidade deve ser conjugada com outros fatores, conforme se pode ver de JTJ 141/394, RT 616/280, RJTJSP 97/492 e RJTJSP 126/494, dentre outros. 
No mesmo sentido, a Jurisprudência do TJ/RJ: (...)
Assim, verifica-se que a condenação do Réu por tráfico de drogas foi feita com base nas provas carreadas aos autos, não merecendo nenhum reparo a sentença. 
De outra parte, o art. 35 da Lei nº 11.343/06 define o delito de associação para o tráfico da seguinte forma: (...)
Punem-se os atos preparatórios para a prática de algum dos delitos elencados no art. 35. Logo, não é necessária a efetiva execução dos tipos previstos, mas, simplesmente, a associação. Esta possui elementares próprias, descrevendo, assim, um crime independente e distinto daqueles. 
O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, animus associativo, aliado ao fim específico de traficar drogas. A intenção de se associarem, duas ou mais pessoas, para o cometimento das infrações configura o requisito essencial, isto é, o dolo específico. 
Portanto, para haver o delito previsto no art. 35, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado, pois integra o tipo penal e é indispensável para sua caracterização. 
É o que restou patenteado nos autos. 
Consoante os depoimentos das testemunhas, tanto em sede de investigação criminal, como na AIJ, evidenciada está a comunhão de vontades do Réu com traficantes da Comunidade do Pereirinha, local dominado por facção criminosa. 
Salienta-se que os militares esclareceram que o local é dominado pelo CV, tendo sido o Réu capturado na companhia de outro indivíduo não identificado, que logrou fugir. 
Os vários elementos colhidos – como o porte de grande quantidade de maconha e cocaína, a natureza lesiva destas, a forma de acondicionamento, especialmente embalada para o consumo, e a dominância do local por facção criminosa – são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre o Réu e a facção criminosa que domina a Comunidade do Pereirinha.
Efetivamente, uma associação eventual não compreenderia tantos elementos diversos como os encontrados.
Primeiramente, devemos ressaltar a presença de grande quantidade de drogas apreendidas, o que evidencia a habitualidade da venda e de consumo de drogas naquela região. 
A quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e a informação que a comunidade é dominada pelo Comando Vermelho constituem elementos idôneos de que o Réu integrava organização estável e permanente para a venda ilícita de drogas – tendo sido apreendidas as que estavam sendo comercializadas. 
Aliás, o Réu também responde por tráfico de drogas em outro processo, em razão da prisão em flagrante, na Praça da Feirinha, no Bairro do Alto (Processo nº 0035539-24.2020.8.19.0001). 
Significa dizer que havia uma rotina anterior a ser seguida, com base em experiências prévias. 
Igualmente, a apreensão de grande quantidade de drogas pressupõe uma operação planejada, premeditada e deliberada, evidenciando que o acusado participava, de modo estável, dos fatos ilícitos ligados ao tráfico. 
Pela análise das provas dos autos, restou evidenciado que existia um liame subjetivo entre o acusado e a facção criminosa local, configurado com a adesão voluntária à prática do crime de tráfico de drogas. Houve livre vontade de cooperação com a conduta da facção. (...)
Registre-se que a capitulação que prevalece é o do art. 35 da Lei de Drogas, eis que restou efetivamente comprovado que o Réu mantinha vínculo direto com o CV, conhecendo e participando de toda rotina criminosa, havendo, inclusive, a divisão e tarefas” (fls. 6-17,
e-doc. 6).

13. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.664-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 
3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

14. Tampouco procede o pedido de anulação da sentença condenatória em razão de alegado error in judicando, pela menção das instâncias ordinárias à existência de outra ação penal, que teria sido proposta contra homônimo do paciente. Como bem assentou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, apesar do “equívoco decorrente das menções à ação penal vinculada à pessoa homônima, observa-se que a condenação pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 teve por base diversos outros fundamentos – com destaque para a comprovação de que o ora paciente MATHEUS NASCIMENTO DE SOUZA possuía vínculo direto com facção criminosa (Comando Vermelho)” (fl. 8,
e-doc. 15).